Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. obscuridade e contradição. omissão caracterizada. Impugnação à gratuidade de justiça não apreciada. embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora e manteve a sentença de improcedência. Em suas razões, a parte embargante alega não foi apreciado o pedido de impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte recorrente.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de omissão no acórdão questionado por não ter sido apreciado a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte recorrente.
III. Razões de decidir
4. O artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC preconizam que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Do exposto, é evidente que não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. No caso em análise, assiste razão à parte embargante. Compulsando detidamente o feito, a parte embargante em sede de contrarrazões (ID 64485165) impugnou a gratuidade de justiça concedida à parte recorrente.
6. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. A parte ré restringe-se a afirmar que a parte autora não pode ser considerada pobre pois possui bens imóveis e itens de luxo, o que, por si só, não é suficiente para infirmar a declaração de pobreza.
7. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se de impugnação à gratuidade de justiça, mantendo-se a suspensão da exigibilidade das custas e honorários.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o e art. 1.022; Art. 48, Lei no 9.099/95.